Tribunal: TJDFT
Processo: 0723991-51.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS SEM O CONSENTIMENTO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DO BANCO. CULPA CONCORRENTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DO CORRENTISTA. HONORÁRIOS. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

- Em regra, as operações efetuadas por meio de senha eletrônica são válidas, porque é do seu titular a responsabilidade pela sua guarda e segurança. No caso, a realização das compras efetuadas, mediante fraude, no cartão de crédito, ocorreram após o fornecimento do cartão e de informações pessoais e bancárias pelo próprio correntista.

-O Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido como fato do serviço as falhas dos agentes do sistema financeiro que, por não bloquearem, suspenderem ou se certificarem da legitimidade das operações que fogem totalmente ao perfil do cliente, acabam por franquear a ocorrência das fraudes mediante movimentações ilícitas perpetradas por terceiros. (AgInt no AREsp n. 2.201.401/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023 e REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).

- A partir do acervo probatório consolidado, verifica-se que a fraude acerca das operações realizadas com o cartão de crédito do correntista se deu por culpa concorrente do autor/vítima e da instituição financeira, ou seja, sem a participação ou a conduta de cada uma das partes o resultado não aconteceria.

- Acerca da verba honorária, as teses fixadas no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.850.512/SP (Tema 1.076/STJ) foram as seguintes: “1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

- Nesse passo, em razão da gradação prevista no art. 85, §2o, os honorários não podem ser fixados por apreciação equitativa, diante da existência do valor da causa que não é inestimável nem irrisório, e conforme a decisão do STJ.

- A fixação dos honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico se mostra razoável e proporcional à complexidade da matéria em litígio e do trabalho realizado pelos patronos das partes. Contudo, evidenciada a sucumbência recíproca e não equivalente, os encargos devem ser redistribuídos na proporção de 70% em favor do réu e 30% em favor do causídico do autor, mantidos os 10% (dez por cento) fixados na sentença, sobre o valor do proveito econômico.

- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.